Tribunal: TJBA
Processo: 0501780-50.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501780-50.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUZINEIDE DE OLIVEIRA CARNEIRO SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA e outros (3)

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO DAS ACIONANTES:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO ANTERIOR AO CONSURSO PÚBLICO QUE INVESTIU AS APELANTES NOS CARGOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL DO ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I - Cinge-se a controvérsia averiguar se as apelantes, servidoras aposentadas do município de Jacobina, têm direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmios não gozadas e adquiridas no período compreendido entre 1988 e 1995, ano da efetivação no cargo por concurso público.

II - À luz do artigo 37, II, da CF, a forma regular de provimento de cargo público é através da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, entretanto a Carta Magna conferiu estabilidade aos servidores públicos que, embora não tenham sido admitidos por concurso público, se encontravam em exercício
há pelo menos cinco anos continuados na data de 5 de outubro de 1988.

III –
In casu
, é fato incontroverso que no período anterior ao ano de 1995 o vínculo das Apelantes com o Município de Jacobina se deu sem a realização de concurso público, ou seja, de forma irregular.

IV - Com efeito, o Supremo Tribunal Federal entende que a contratação irregular para o serviço público só gera o direito ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Logo, irretocável a sentença que deu parcial provimento ao pedido das autoras.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACOBINA:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JACOBINA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO UM ANO APÓS O ATO DE INATIVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. LICENÇAS-PRÊMIOS ADQUIRIDAS A PARTIR DO ANO DE 1995 E NÃO USUFRUÍDAS NO PERÍODO EM QUE ESTAVAM EM ATIVIDADE REMUNERADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INCLUSÃO EM RESTOS A PAGAR. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Prejudicial de mérito – A respeito da prescrição suscitada pelo município apelante, esta Egrégia Corte de Justiça segue a linha intelectiva adota pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição para o servidor requerer a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada começa a fluir da data de sua aposentadoria, sendo esse, portanto, o termo inicial para a contagem do quinquênio.

II – As apeladas têm direito à conversão em pecúnia das licenças prêmios adquiridas a partir do ano de 1995 e não gozadas, sob pena de enriquecimento sem casa da administração municipal, porquanto trata de direito incorporado ao patrimônio jurídico das apeladas, não podendo o Município se eximir do pagamento com a justificativa da inexistência de inclusão em restos a pagar.

III – Sentença mantida. Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 0501780-50.2018.8.05.0137
, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina, figurante como Apelantes e Apelados
LUZINEIDE DE OLIVEIRA CARNEIRO SILVA, MARIA DE LOURDES CRUZ FERREIRA, MARIA CONSUELO VALOIS COUTINHO e o MUNICÍPIO DE JACOBINA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos a seguir expendidos.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA